Tribunal: CARF
Processo: 10120.720649/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720649/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.437 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
LUIZ ANTONIO MARZINOTTI (ESPÓLIO DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA DE PASTAGEM. PROVA. AUSÊNCIA.
A simples apresentação de contrato de arrendamento não é prova de que
animais foram apascentados, eis que se constitui prova apenas da existência da
celebração de um acordo formal na data em que firmado, não restando provada
a prática executiva do mesmo.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela
fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo
contribuinte, quando aquele diante dos elementos constantes dos autos melhor
reflete o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere à
declaração fiscal.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. INSUBSISTÊNCIA.
Afastado o pressuposto de fato de o contribuinte, uma vez intimado, não ter
comprovado perante a fiscalização a área utilizada para plantação com
produtos vegetais declarada, não subsiste a motivação da autuação no que toca
à área de produtos vegetais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a Área de Produtos Vegetais declarada.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720649/2013-61
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720649/2013-61

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 155/165) interposto em face de decisão da
(e-fls. 121/135) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra
Notificação de Lançamento (e-fls. 04/09), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício 2009 (Imposto a pagar – suplementar: R$ 120.454,96; juros de mora: R$
38.136,04; e multa de ofício: R$ 90.341,22), tendo como objeto o imóvel denominado
“FAZENDA GALHEIRO DE BAIXO/AREIAS.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 04/09), o contribuinte não comprovou as Áreas de Produtos Vegetais e de
Pastagem informadas e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 16/26), o ESPÓLIO DE Luiz Antônio Marzinotti, em
síntese, alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Área de Pastagem.
(c) Valor da Terra Nua.
(d) Área de Produtos Vegetais.
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos comidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona
de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil,
referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720649/2013-61

DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Intimado do Acórdão em 21/01/2015 (e-fls. 136/139), o ESPÓLIO interpôs em
19/02/2015 (e-fls. 155) recurso voluntário (e-fls. 155/165), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Cientificado em 21/01/2015, o recurso é tempestivo.
(b) Área de Pastagem. Não se tem dúvida de que o contribuinte não é proprietário
de cabeças de rebanho, mas utilizou suas terras para o apascentamento de
animais de propriedade de outrem, o que não muda em nada a destinação da
terra e, portanto, seu grau de utilização conforme declarado na DITR. Desde
2002, o contribuinte arrendava parte da área da propriedade para pessoas a
utilizarem como pasto de seu rebanho, conforme contratos constantes dos
autos. No exercício de 2008, o contrato foi firmado com a Sra. Maria S. R.
Pecci para apascentar 1.000 cabeças de gado. Logo, os documentos
solicitados pela fiscalização eram impossíveis de serem produzidos pelo
contribuinte, pois pertencentes a terceiros e os contratos de arrendamento
comprovam a existência da área de pastagem no imóvel. A arrendatária se
negou a fornecer os documentos solicitados pela fiscalização, tais como
fichas de vacinação, notas fiscais de aquisição, declaração de atividade rural
na DIPF, etc. Os contratos de arrendamento são suficientes para provar a
existência do rebanho e a utilização da pastagem. O apascentamento de 1.000
cabeças de gado gera quociente de 2.000ha, tendo o contribuinte declarado
1.405,30ha, a observar o art. 25 da IN n° 256, de 2006. Caso o contrato de
arrendamento não seja suficiente, requer diligência para que se apure a
veracidade da informação impressa no contrato.
(c) Valor da Terra Nua. A fiscalização se baseou em valores constantes do SIPT e
o Acórdão de Impugnação afastou o pedido de perícia sob a justificativa de
ausência de questão técnica a ser analisada. Mas, conforme jurisprudência do
CARF, o processo administrativo fiscal deve se pautar pelo princípio da
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720649/2013-61

verdade material, não sendo o SIPT meio preciso para se encontrar o exato
VTN. O indeferimento do pedido de perícia acaba por preterir a ampla defesa
e o contraditório. Logo, requer a realização de perícia.
(d) Área de Produtos Vegetais. Segundo o Acórdão de Impugnação, não haveria
nulidade decorrente do fato de não se ter solicitado documentos
comprobatórios da área de produtos vegetais em razão de o contribuinte poder
se defender quando da intimação do lançamento. Contudo, não se sustentou o
cerceamento de defesa, mas ausência de motivação na lavratura do auto de
infração. Não se solicitou a comprovação da área de exploração de produtos
vegetais, logo a glosa padece de qualquer fundamento. O Acórdão de
Impugnação reconhece esse fato, mas entende não haver cerceamento de
defesa. Mas, o que se alega é a ausência de fundamentação do ato
administrativo (Lei n° 9.784, de 1999). A jurisprudência do CARF reconhece
a nulidade do auto de infração que não indica os fatos e os fundamentos
jurídicos ensejadores da lavratura. Diante da ausência de motivação, há
nulidade.
Por força da Resolução n° 2401-000.791, de 03 de junho de 2020 (e-fls. 187/190),
foi informado que “não houve um outro Termo de Intimação Fiscal intimando o contribuinte
para comprovar a área de Produtos Vegetais” (e-fls. 194). Intimado (e-fls. 195/216), o espólio
apresentou manifestação (e-fls. 222/227) a considerar que, diante da ausência de intimação
referente à Área de Produtos Vegetais, há nulidade da autuação nesse.
É o relatório

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 21/01/2015 (e-fls. 136/139), o recurso
interposto em 19/02/2015 (e-fls. 155) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Área de Pastagem. A simples apresentação de contrato de arrendamento não é
prova de que animais foram apascentados na propriedade objeto do lançamento, eis que se
constitui prova apenas da existência da celebração de um acordo formal na data em que firmado,
não restando provada a prática executiva do mesmo. Em outras palavras, não há nos autos prova
da execução do contrato e, principalmente, não há prova da quantidade de animais efetivamente
apascentados para se apurar a área de pastagem.
Cabia ao recorrente manter em boa guarda documentação hábil a demonstrar a
área de pastagem declarada para a sua pronta apresentação à fiscalização (Decreto n° 4.382, de
2002, art. 40).
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720649/2013-61

O contribuinte não apresentou qualquer prova a demonstrar a negativa da
arrendatária em lhe fornecer os documentos solicitados pela fiscalização. Além disso, tal prova
tem natureza documental e já deveria ter instruído a impugnação. Por conseguinte, não é cabível
a conversão do julgamento em diligência para a produção da prova que já deveria ter sido
produzida pelo recorrente (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, § 4°).
Não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, a glosa deve ser
mantida.
Valor da Terra Nua. O recorrente sustenta a inobservância do princípio da verdade
material, pois o SIPT não seria preciso para se apurar o exato valor do VTN e o indeferimento do
pedido de perícia violaria a ampla defesa e o contraditório.
Ao elaborar sua declaração de ITR, o contribuinte tem de autoavaliar o valor de
mercado do Valor da Terra Nua - VTN em 1° de janeiro do ano (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, §
2°), podendo a autoridade fiscal, mediante procedimento de fiscalização, solicitar a comprovação
do valor declarado (Lei n° 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; e Decreto n° 4.382, de
2002, art. 40) e diante da não comprovação do VTN declarado, lançar de ofício por subavaliação,
considerando as informações sobre preços de terras constantes do SIPT - Sistema de Preços de
Terra (Lei n° 9.393, de 1996, art. 14).
Logo, diante das normas aplicáveis ao lançamento de ofício objeto do presente
processo administrativo fiscal, é do contribuinte o ônus de provar mediante prova documental
que o valor declarado corresponde ao valor de mercado da terra nua ao tempo da ocorrência do
fato gerador (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°; e Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, §§ 4° e
5°), inexistindo ofensa ao princípio da verdade material e nem ofensa ao contraditório e à ampla
defesa no indeferimento do pedido de produção de prova pericial.
Por fim, a legislação estabelece que o arbitramento do Valor da Terra Nua deve
considerar a aptidão agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 14 , §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12,
II) e, no caso concreto, adotou-se o VTN médio por aptidão agrícola (e-fls. 06 e 120). Diante da
observância do critério de arbitramento fixado na lei, não há que se falar em imprecisão do
critério de arbitramento adotado.
Área de Produtos Vegetais. Segundo a descrição dos fatos da Notificação de
Lançamento (e-fls. 05), a glosa da Área de Produtos Vegetais se deu em razão de o contribuinte,
regularmente intimado, não ter comprovado a área utilizada para plantação com produtos
vegetais declarada. Os Termos de Intimação constantes dos autos (e-fls. 10/15) não evidenciam
que o contribuinte tenha sido intimado a comprovar a Área de Produtos Vegetais e na
complementação da descrição dos fatos constante da Notificação de Lançamento não se
especifica intimação para a comprovação da Área de Produtos Vegetais (e-fls. 05/07).
Na Resolução n° 2401-000.791, de 03 de junho de 2020 (e-fls. 187/190),
solicitou-se que a Receita Federal informasse “se houve outro Termo de Intimação Fiscal a
intimar o contribuinte para comprovar a Área de Produtos Vegetais e, em havendo, carreá-lo aos
autos, bem como a respectiva comprovação de ciência ao tempo da fiscalização”.
Em resposta, asseverou-se que “não houve um outro Termo de Intimação Fiscal
intimando o contribuinte para comprovar a área de Produtos Vegetais” (e-fls. 194).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720649/2013-61

Logo, afastado o pressuposto de fato de o contribuinte, uma vez intimado, não ter
comprovado perante a fiscalização a área utilizada para plantação com produtos vegetais
declarada, não subsiste a motivação da autuação no que toca à área de produtos vegetais.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e julgar o recurso
PARCIALMENTE PROCEDENTE para restabelecer a Área de Produtos Vegetais declarada.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 233
DF CARF MF
Original